Tribunal: TJDFT
Processo: 0037053-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
D E S P A C H O Na petição de ID 13541345, o Distrito Federal requereu a suspensão do trâmite do presente precatório, ao argumento que decisão do e. STF determinou a “suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores”. O credor opôs-se ao requerimento do Distrito Federal, argumentou que, o feito transitou em julgado em data anterior à decisão proferida no âmbito da ADI 2017.00.2.021004-9, razão pela qual não poderia haver alteração no cálculo do precatório ou suspensão de seu processamento (ID 13804847 e 13781400). É o relatório necessário. DECIDO. Impende destacar que a atribuição do Juízo da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando na conciliação dos feitos precatórios, após sua expedição. Há, porém, competência jurisdicional no que concerne à correção de mero erro material verificável de plano e, ainda, na extinção dos feitos já conciliados. De qualquer forma, a atuação é restrita e voltada ao pagamento de precatórios regularmente emitidos pelo TJDFT. Nesse caso, o aludido pedido deve ser apreciado pela vara de origem, que tem competência natural para decidir sobre os incidentes processuais de natureza judicial e a regularidade da expedição do precatório, consoante art. 10 da Portaria Conjunta no 17/2006 e art. 8o da Portaria Conjunta no 91/2017, ambas do TJDFT. Destaque-se que, sobre o tema, o enunciado da Súmula no 311 do egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que os “atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional”. Nesse sentido, o e. STF também já se manifestou, no RE no 642408 AgR/SP, entendendo que a competência para decidir incidentes ocorridos após a expedição do precatório é do juízo natural, conforme acórdão abaixo transcrito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, §3O, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 5. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1a Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJE de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2a Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJE de 25.10.10). 6. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO – INADMISSIBILIDADE – A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR INCIDENTES OCORRIDOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO É DO MM. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SOMENTE NO INÍCIO DA EXECUÇÃO É QUE SERIA PERMITIDO ATENDER O PEDIDO DA AGRAVANTE, SOB PENA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGIA E VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS’. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Desse modo, considerando os argumentos expostos, determino a remessa do referido pedido (ID 13541345) ao juízo de origem, juntamente com a cópia desta decisão. Aguarde-se decisão preclusa do juízo da execução a respeito da matéria impugnada. Enquanto não houver determinação do juízo de origem, prossiga-se com o andamento do presente precatório, respeitando a ordem legal de pagamento. Publique-se. Publique-se. Brasília, 6 de abril de 2020 Mario Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto